Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-65.2024.8.11.0022
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000280-65.2024.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GERTRUDES ALVES FERREIRA - CPF: 030.552.791-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVANTE), GERTRUDES ALVES FERREIRA - CPF: 030.552.791-66 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DO SUS. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao prover apelação do Município de Pedra Preta, redirecionou exclusivamente ao ente estadual a obrigação de fornecer os medicamentos Azukon MR, Glifage e Glyxambi, anteriormente imposta solidariamente ao Estado e ao Município em sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítimo redirecionar exclusivamente ao Estado a obrigação de fornecimento dos medicamentos, à luz da repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS), em especial considerando a natureza dos fármacos envolvidos e o regime de gestão plena adotado pelo Município.

III. Razões de decidir

3. Os medicamentos Azukon MR e Glifage integram a RENAME e pertencem ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, de responsabilidade primária dos Municípios.

4. O medicamento Glyxambi, embora não padronizado, é de baixo custo, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais de responsabilidade exclusiva do Estado conforme fixado no Tema 793 do STF.

5. A decisão monocrática ignorou as normas infralegais e administrativas que regem a distribuição de competências entre os entes federativos, inclusive a adesão do Município ao modelo de gestão plena do SUS.

6. A responsabilidade solidária entre os entes não afasta o dever de observar as normas de pactuação federativa, que, no caso, atribuem ao Município a execução prioritária da política de assistência farmacêutica básica.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com imposição solidária da obrigação de fornecimento dos medicamentos, devendo o cumprimento prioritário recair sobre o Município de Pedra Preta.

Tese de julgamento:

"1. O redirecionamento exclusivo da obrigação de fornecimento de medicamentos ao Estado depende de demonstração de que se trata de insumos de alta complexidade ou alto custo.

2. Medicamentos integrantes do Componente Básico da Assistência Farmacêutica são de responsabilidade prioritária dos Municípios, especialmente em contexto de gestão plena no SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, I; L. 8.080/1990, arts. 17, 18, 19-P, 19-U; Dec. nº 7.508/2011, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 (Tema 793, RG), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; STF, RE 1366243 (Tema 1234, RG); CNJ, Enunciado nº 60 da I Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a qual determinou, em grau recursal, o redirecionamento da obrigação de fornecimento dos medicamentos prescritos à paciente Gertrudes Alves Ferreira exclusivamente ao ente estadual.

A demanda originária foi proposta com o objetivo de compelir o Município de Pedra Preta e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento contínuo dos medicamentos Azukon MR (Gliclazida) 30 mg, Glifage (Metformina) 850 mg e Glyxambi (Empagliflozina + Linagliptina) 25/5 mg, conforme prescrição médica constante nos autos.

O juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta julgou procedente o pedido, condenando solidariamente ambos os entes federados ao fornecimento imediato dos medicamentos indicados, decisão que foi objeto de apelação exclusivamente pelo Município.

O apelo municipal buscava a reforma parcial da sentença, a fim de que a obrigação de fornecer os medicamentos fosse atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que a limitação orçamentária do ente municipal inviabilizaria o cumprimento da medida, especialmente diante da suposta ausência de competência local para tanto.

O recurso foi provido por decisão monocrática do relator, que, com base na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, entendeu que caberia direcionar a obrigação ao Estado, sem que, contudo, houvesse, nos autos, demonstração inequívoca de que os medicamentos exigidos integrassem a política de saúde de responsabilidade estadual, ou que se tratasse de insumos de alto custo ou vinculados a tratamentos de alta complexidade.

Diante dessa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, sustentando que os medicamentos Glifage e Azukon MR constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e integram o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, de competência primária dos Municípios, segundo disciplinado pela Portaria GM/MS n. 1.555/2013 e pela Lei n. 8.080/1990. Em relação ao Glyxambi, ainda que não padronizado pelo SUS, seu custo anual é inferior a sete salários mínimos, o que, à luz da jurisprudência atual do STF (Tema 1234), atrairia igualmente a responsabilidade do ente municipal.

Ressalta ainda o agravante que o Município de Pedra Preta, a exemplo de todos os demais municípios do Estado de Mato Grosso, aderiu voluntariamente ao modelo de gestão plena do SUS, assumindo integralmente a execução das ações e serviços de saúde em sua circunscrição territorial, inclusive mediante o recebimento de repasses financeiros estaduais específicos para essa finalidade.

Requer a reforma da decisão (Id. 275663850).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, aduzindo que os medicamentos pleiteados não possuem natureza de alto custo ou alta complexidade, circunstância que afasta a exclusividade de atribuição ao ente estadual. Destacou, ainda, que o fornecimento de tais medicamentos deve observar as regras de repartição de competências e os instrumentos administrativos de pactuação no âmbito do SUS, não sendo cabível a imposição exclusiva da obrigação ao Estado quando o ente municipal figura como responsável direto pela dispensação dos insumos demandados (Id. 285687368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o agravo interno em análise foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao prover apelação interposta pelo Município de Pedra Preta, redirecionou exclusivamente ao Estado a obrigação de fornecimento dos medicamentos Azukon MR (Gliclazida), Glifage (Metformina) e Glyxambi (Empagliflozina + Linagliptina), deferida em sentença proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A decisão monocrática ora agravada contrariou entendimento jurisprudencial consolidado, especialmente no que tange à repartição de competências entre os entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com efeito, a Constituição da República de 1988, em seu art. 198, inciso I, estabeleceu a diretriz da descentralização, com direção única em cada esfera de governo, como fundamento estrutural da organização do SUS. Tal diretriz foi regulamentada pela Lei nº 8.080/1990, cujos artigos 17 e 18 dispõem, de forma clara, que compete aos Municípios planejar, organizar, controlar e executar as ações e os serviços de saúde em seu território, inclusive quanto à dispensação de medicamentos integrantes do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

No presente caso, restou incontroverso nos autos que os medicamentos Azukon MR (Gliclazida) 30 mg e Glifage (Metformina) 850 mg são fármacos integrantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, e, por consequência, pertencem ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, cuja responsabilidade pela aquisição e distribuição é dos Municípios. Esta informação consta expressamente no parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NAT, encartado aos autos.

Quanto ao medicamento Glyxambi (Empagliflozina + Linagliptina), embora não padronizado pelo SUS, trata-se de fármaco de baixo custo, cujo valor anual de tratamento, conforme tabela CMED e prescrição médica, não ultrapassa o valor fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234 (RE 1366243).

Diante disso, não se vislumbra, no caso concreto, a hipótese excepcional que autorize o redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Estado, por ausência de demonstração de que se trate de tratamento de alta complexidade ou de alto custo, hipóteses essas que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793, RE 855178), justificam a assunção do ônus pelo ente estadual ou federal.

Deve-se lembrar que a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, embora reconhecida, não afasta a possibilidade – e o dever – do Judiciário de observar, na formação da decisão, as normas administrativas de repartição de competências firmadas no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite, nos termos dos arts. 14-A, 19-P e 19-U da Lei 8.080/1990 e dos arts. 30 e 35 do Decreto nº 7.508/2011. Tal orientação foi reafirmada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio do Enunciado n 60 da I Jornada de Direito da Saúde.

Especificamente no Estado de Mato Grosso, todos os 141 municípios aderiram voluntariamente ao modelo de “gestão plena”, o que implica que cada Município é responsável, com autonomia administrativa e financeira, pela totalidade das ações e serviços de saúde em sua área geográfica, inclusive no que tange ao fornecimento de medicamentos básicos, como no caso em análise.

Destarte, a decisão monocrática que determinou o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, a despeito da solidariedade reconhecida, incorreu em equívoco ao não observar as regras administrativas de repartição de competências atualmente vigentes.

Assim, sendo os medicamentos em questão de competência municipal e inexistindo prova de que o Município se mostrou inerte ou descumpriu a obrigação, é de rigor a reforma da decisão para manter a responsabilidade solidária, com cumprimento prioritário pelo Município de Pedra Preta.

Ante o exposto,
CONCEDO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão monocrática de Id. nº 270519381, restabelecendo a sentença de primeiro grau que impôs, solidariamente, ao Estado e ao Município de Pedra Preta, a obrigação de fornecimento dos medicamentos, com cumprimento prioritário pelo Município, conforme as normas de repartição de competências do SUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025